Tribunal: STF
Processo: SL 1183
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão originária em que se determinou a extensão da Gratificação de Desempenho Fazendário aos servidores inativos da carreira da Controladoria de Arrecadação Municipal. Lesão à ordem e à economia públicas evidenciada. Medida de contracautela deferida por esta Presidência. Ausência de fundamentos a infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. Configurou-se risco à ordem e à economia públicas, na medida em que se impôs ao fundo de previdência municipal imediato impacto orçamentário decorrente de implementação de complemento da Gratificação de Desempenho Fazendário extensível aos aposentados e pensionistas.



    2. Patente a possibilidade de concretização do chamado efeito multiplicador, consistente na possibilidade de outros inativos pleitearem a concessão do mesmo benefício.



    3. Agravo regimental não provido.